Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730955-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS em favor de FABRICIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA (paciente) em face do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Indeferida a liminar (Id 74543620). Informações prestadas (Id 74644715). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 74939711) para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. É o relatório. Consoante informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, foi deferido ao paciente os benefícios externos (saídas externas e trabalho externo via FUNAP). Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR